Tribunal: TJMT
Processo: 1000094-61.2023.8.11.0027
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000094-61.2023.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (EMBARGADO), LAYANE INACIO PARREIRA - CPF: 034.111.591-62 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECONHECIMENTO DE EFICÁCIA LIBERATÓRIA PARCIAL DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos declaratórios anteriores, conferindo-lhes efeitos modificativos para dar parcial provimento ao recurso de apelação em embargos à execução fiscal, reconhecendo a eficácia liberatória de transferências bancárias na proporção de 85% do montante executado, sem, contudo, dispor sobre os reflexos dessa modificação no regime de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à necessidade de inversão do ônus sucumbencial diante da sucumbência mínima da embargante; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico; e (iii) determinar a aplicabilidade da regra de escalonamento prevista no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a embargante tenha obtido êxito em 85% quanto ao pedido de extinção do crédito pelo pagamento, sucumbiu integralmente quanto ao pedido de nulidade das CDAs, configurando hipótese de sucumbência recíproca, e não sucumbência mínima, o que afasta a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC.

4. Em causas em que a Fazenda Pública é parte, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa, observando-se a ordem de preferência estabelecida no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

5. Os honorários advocatícios devem ser calculados separadamente para cada parte, sobre bases de cálculo distintas que reflitam o proveito econômico efetivamente obtido, aplicando-se os percentuais legais mínimos estabelecidos nos incisos I a V do § 3º do art. 85 do CPC, com observância da regra de escalonamento prevista no § 5º do mesmo dispositivo.

6. As custas e despesas processuais devem ser rateadas entre as partes na proporção de 85% para o Município embargado e 15% para a embargante, ressalvada a isenção legal da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos

Tese de julgamento
:

1. Em caso de sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com honorários advocatícios em favor da outra, calculados sobre bases de cálculo distintas que reflitam o proveito econômico efetivamente obtido por cada uma, observados os percentuais legais.

2. O reconhecimento da eficácia liberatória parcial de transferências bancárias não caracteriza sucumbência mínima quando houver outro pedido integralmente rejeitado. 3. Os honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública devem observar os percentuais estabelecidos nos incisos I a V do § 3º do art. 85 do CPC, com aplicação da regra de escalonamento prevista no § 5º do mesmo dispositivo.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 5º, 86, caput e parágrafo único; CTN, arts. 156, I, 202, III.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face do v. acórdão desta Corte (ID 299594884) que, por unanimidade, acolheu embargos de declaração anteriormente opostos pela mesma parte, conferindo-lhes efeitos modificativos para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto, reconhecendo a eficácia liberatória parcial das transferências bancárias apresentadas na proporção de 85% (oitenta e cinco por cento) do montante executado e determinando o prosseguimento da execução fiscal pelo saldo remanescente de 15% (quinze por cento) do valor original, acrescido dos encargos legais.

Nos presentes embargos declaratórios (ID 300984871), a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto a três pontos: i) a necessidade de inversão do ônus sucumbencial, diante da sucumbência mínima da embargante, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil; ii) a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico; e iii) a necessidade de observância da regra de escalonamento prevista no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Pede, assim, sejam acolhidos os embargos, para, sanando as omissões apontadas, atribuir-lhes efeitos infringentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela ora embargante em face do Município de Itiquira/MT, por meio dos quais buscava afastar a cobrança de débitos tributários consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nºs 854/2018 a 877/2018, no valor histórico de R$ 42.787,22 (quarenta e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos).

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, condenando a embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a embargante interpôs recurso de apelação, ao qual inicialmente foi negado provimento. Posteriormente, foram opostos primeiros embargos de declaração, os quais foram acolhidos com efeitos modificativos para dar parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a eficácia liberatória parcial das transferências bancárias na proporção de 85% do montante executado.

Da análise das omissões apontadas

In casu
, a embargante aponta a existência de três omissões no acórdão embargado, relacionadas à: i) inversão do ônus sucumbencial; ii) fixação dos honorários sobre o valor do proveito econômico; e iii) necessidade de observância da regra de escalonamento prevista no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Após meticuloso reexame do acórdão embargado, verifico que de fato houve omissão quanto aos aspectos apontados, uma vez que ao conferir efeitos modificativos aos embargos anteriores para dar parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a eficácia liberatória de 85% do montante executado, o acórdão não se manifestou expressamente sobre os reflexos dessa modificação no regime de sucumbência estabelecido na sentença de primeiro grau.

Da omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial

A primeira omissão apontada diz respeito à necessidade de inversão do ônus sucumbencial, considerando que o acórdão embargado, ao reconhecer a eficácia liberatória de 85% do montante executado, teria consagrado situação de sucumbência mínima da embargante, atraindo a incidência do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo estabelece que "
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
". Trata-se de exceção à regra geral de proporcionalidade na distribuição do ônus sucumbencial entre os litigantes parcialmente vencedores e vencidos.

No caso em apreço, tendo o acórdão embargado reconhecido a eficácia liberatória das transferências bancárias na proporção de 85% do montante executado, determinando o prosseguimento da execução fiscal apenas pelo saldo remanescente de 15% do valor original, pode-se afirmar que a embargante obteve êxito em 85% de sua pretensão, o que, a princípio, poderia configurar sucumbência mínima apta a atrair a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Entretanto, entendo que o conceito de "parte mínima do pedido" não deve ser interpretado apenas sob o aspecto quantitativo, mas também sob a perspectiva qualitativa, considerando a natureza e relevância das pretensões deduzidas.

Na hipótese, a embargante formulou em sua petição inicial dos embargos à execução fiscal dois pedidos principais: i) a nulidade das CDAs por suposta violação aos requisitos formais previstos no art. 202 do CTN; e ii) a extinção do crédito tributário pelo pagamento, nos termos do art. 156, I, do CTN.

O acórdão embargado rejeitou integralmente o pedido de nulidade das CDAs, considerando que estas preenchiam todos os requisitos formais estabelecidos pela legislação de regência, e acolheu parcialmente o pedido de extinção do crédito tributário pelo pagamento, reconhecendo a eficácia liberatória das transferências bancárias na proporção de 85% do montante executado.

Nesse contexto, não se pode falar em sucumbência mínima da embargante, mas sim em sucumbência recíproca, uma vez que cada parte foi parcialmente vencedora e vencida. A embargante sucumbiu integralmente quanto ao pedido de nulidade das CDAs e foi vencedora em 85% quanto ao pedido de extinção do crédito pelo pagamento, enquanto o Município embargado foi vencedor quanto ao pedido de nulidade das CDAs e sucumbente em 85% quanto à alegação de pagamento.

Destarte, inaplicável a regra do parágrafo único do art. 86 do CPC, devendo incidir a regra geral prevista no
caput
do mesmo dispositivo, segundo a qual "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".

Da omissão quanto à fixação dos honorários sobre o proveito econômico

A segunda omissão apontada refere-se à necessidade de fixação dos honorários sobre o valor do proveito econômico, e não sobre o valor da causa, como constou da sentença de primeiro grau.

Neste particular, assiste razão à embargante, porquanto o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários advocatícios, devendo estes ser fixados entre 10% e 20% "sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa".

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reiteradamente afirmado que essa ordem de preferência é cogente, devendo-se observar primeiramente o valor da condenação; na sua ausência, o proveito econômico obtido; e, somente quando não for possível mensurar este último, o valor atualizado da causa.

No caso em tela, tendo o acórdão embargado reconhecido a eficácia liberatória das transferências bancárias na proporção de 85% do montante executado, é plenamente possível mensurar o proveito econômico obtido pela embargante, correspondente justamente ao montante cuja exigibilidade foi afastada.

Portanto, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pela embargante, e não sobre o valor da causa, como erroneamente constou da sentença de primeiro grau.

Da omissão quanto à observância da regra de escalonamento

A terceira omissão apontada diz respeito à necessidade de observância da regra de escalonamento prevista no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, tratando-se de causa em que figura como parte a Fazenda Pública.

O § 3º do art. 85 do CPC estabelece faixas progressivas de percentuais para a fixação de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, variando de acordo com o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Já o § 5º do mesmo artigo determina que "
quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
".

Trata-se, portanto, de verdadeiro regime progressivo de patamares, semelhante ao que ocorre com as alíquotas do imposto de renda, cuja observância é obrigatória nas causas em que a Fazenda Pública é parte, não sendo possível a aplicação pura e simples de um único percentual sobre a totalidade da base de cálculo quando esta ultrapassar o valor previsto no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC.

Assim, considerando que o Município de Itiquira integra o polo passivo dos embargos à execução fiscal, e sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pela embargante, imperioso reconhecer a necessidade de observância da regra de escalonamento prevista no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, para a fixação dos honorários advocatícios.

Da fixação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca

Diante das premissas estabelecidas, impõe-se definir o regime de sucumbência aplicável ao caso concreto, considerando o parcial provimento do recurso de apelação da embargante, com o reconhecimento da eficácia liberatória das transferências bancárias na proporção de 85% do montante executado.

Conforme já explicitado, trata-se de hipótese de sucumbência recíproca, uma vez que cada parte foi parcialmente vencedora e vencida. A embargante sucumbiu integralmente quanto ao pedido de nulidade das CDAs e foi vencedora em 85% quanto ao pedido de extinção do crédito pelo pagamento, enquanto o Município embargado foi vencedor quanto ao pedido de nulidade das CDAs e sucumbente em 85% quanto à alegação de pagamento.

Por conseguinte, cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios da parte adversa na proporção de sua sucumbência, observando-se a regra do art. 85, § 14, do CPC, segundo a qual "
os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
".

No caso sub examine, considerando que houve sucumbência recíproca, com o acolhimento parcial dos embargos à execução fiscal para reconhecer a eficácia liberatória das transferências bancárias na proporção de 85% do montante executado, cada parte deverá arcar com honorários advocatícios em favor da outra, fixados nos percentuais legalmente permitidos, sobre bases de cálculo distintas que reflitam o proveito econômico efetivamente obtido por cada uma.

Nesse sentido, o Município embargado deverá arcar com honorários advocatícios em favor do patrono da embargante, calculados sobre o valor de 85% do montante executado (parcela em que a embargante obteve êxito), observada a regra de escalonamento prevista no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Por sua vez, a embargante deverá arcar com honorários advocatícios em favor do patrono do Município embargado, calculados sobre o valor de 15% do montante executado (parcela remanescente em que o Município obteve êxito), também observada a regra de escalonamento.

Em ambos os casos, os percentuais a serem aplicados deverão respeitar os limites estabelecidos nos incisos I a V do § 3º do art. 85 do CPC.

Considerando que ainda não se sabe o valor exato do montante executado em salários-mínimos, fixo os honorários advocatícios nos percentuais mínimos de cada faixa, a serem aplicados conforme a regra de escalonamento prevista no § 5º do art. 85 do CPC.

Quanto às custas e despesas processuais, estas deverão ser rateadas entre as partes na mesma proporção de 85% para o Município embargado e 15% para a embargante, ressalvada a isenção legal de que goza a Fazenda Pública.

Ex positis
, conheço dos embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e, no mérito, acolho-os parcialmente para sanar as omissões apontadas, sem efeitos modificativos, apenas para complementar o acórdão embargado no que tange ao regime de sucumbência, nos seguintes termos:

a) Reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil;

b) Condenar o Município embargado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da embargante, calculados sobre o valor de 85% do montante executado (parcela em que a embargante obteve êxito), fixados nos percentuais mínimos estabelecidos nos incisos I a V do § 3º do art. 85 do CPC, observada a regra de escalonamento prevista no § 5º do mesmo dispositivo;

c) Condenar a embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Município embargado, calculados sobre o valor de 15% do montante executado (parcela remanescente em que o Município obteve êxito), fixados nos percentuais mínimos estabelecidos nos incisos I a V do § 3º do art. 85 do CPC, observada a regra de escalonamento prevista no § 5º do mesmo dispositivo;

d) Determinar o rateio das custas e despesas processuais na mesma proporção de 85% para o Município embargado e 15% para a embargante, ressalvada a isenção legal de que goza a Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025